Tribunal: TCU
Processo: 041.951/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13782/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 041.951/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cleuza Maria Dias Freitas (XXX.291.876-XX); Eva Rodrigues da Silva (XXX.738.606-XX); Janete do Nascimento Martins Aquino (XXX.738.476-XX); Maria Aparecida Oliveira (XXX.338.636-XX); Maria Virginia Goncalves (XXX.392.136-XX); Maria das Gracas Silva (XXX.513.776-XX); Milene de Cassia Martins Aquino (XXX.085.096-XX); Sonia Tereza Generoso Machado (XXX.888.936-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.